Tribunal: TJES
Processo: 5002647-95.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002647-95.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDNALDO SANTOS ROCHA MEIRA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Autos
n.º : 5002647-95.2017.8.08.0030

Juiz Relator :
MANOEL CRUZ DOVAL

Recorrente : EDNALDO SANTOS ROCHA MEIRA

Recorrido : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

VOTO

¶ 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE no dia 03/08/2017 a Requerida desligou a energia elétrica de sua residência, sob o argumento de que as contas dos meses de março e abril não haviam sido pagas; QUE referidas contas foram quitadas em 31/07/2017; QUE foi retirado o medidor e toda a fiação ligada ao posto, o que lhe causou diversos transtornos; QUE ligou diversas vezes para a Requerida no dia 03/08/2017 para informar que as contas estavam pagas, mas não obteve êxito; QUE a energia elétrica de sua residência só foi ligada três dias após o pedido de religação, o que enseja indenização por danos morais.

A r. Sentença proferida na origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a ANEEL determina que superado o motivo que gerou a suspensão da energia elétrica, esta deverá ser religada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) quando se tratar de imóvel em zona urbana; QUE a Recorrida não lhe notificou previamente das faturas seguintes em aberto; QUE as faturas dos meses de março e abril foram pagas três dias antes do corte da energia.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não merece acolhimento as razões recursais suscitadas pelo Recorrente, senão vejamos.

Verifica-se que a Recorrida suspendeu o fornecimento de energia elétrica na residência do Recorrente no dia 03/08/2017 em razão da falta de pagamento das contas de energia referentes aos meses de junho e julho, que só foram quitadas após a realização do desligamento (ID 883329 - Pág. 1 e ID 883328 - Pág. 1).

Dessa forma, restando demonstrado que o Recorrente estava inadimplente, surgiu para a Recorrida o direito de interromper a prestação de seu serviço, em conformidade ao que dispõe o art. 172, inc. I, da Resolução ANEEL 414/2010.

Cumpre ressaltar ainda que, não merece prosperar a alegação do Recorrente de que não teria sido notificado da possibilidade de ter a sua energia elétrica suspensa, isso porque, nas contas que acostou a sua inicial consta a existência de tal aviso, assim como o reaviso de vencimento das contas que ainda não haviam sido pagas.

No tocante a discussão quanto ao prazo para religação da energia elétrica, importante mencionar que o art. 176, inc. I, da Resolução ANEEL 414/2010 prevê um prazo inicial de 24 (vinte e quatro horas) para a sua realização, isso quando a unidade se localizar em área urbana.

Ocorre que, o § 6º do mesmo artigo dispõe que caberá a distribuidora informar ao consumidor o prazo para a execução do serviço, o que significa dizer que esse prazo pode ser excedido, desde que o consumidor tenha sido devidamente informado, o que se verifica no presente caso, haja vista que a Recorrida informou o Recorrente via contato telefônico que a religação poderia ser realizada em até 03 (três) dias.

Sendo assim, não há que se falar em suspensão indevida de energia elétrica pela Recorrida, tampouco, em falha na prestação do seu serviço, especialmente em relação ao contexto dos fatos.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DESPROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.